Tribunal: TCU
Processo: 029.701/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por responsáveis que tiveram suas contas julgadas irregulares, com condenação solidária em débito e aplicação de multa, em processo de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Drogaria Itaúnas Ltda - ME; pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho em desfavor do Acórdão 6586/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela Drogaria Itaúnas Ltda - Me; pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho, tendo em vista que a espécie recursal não é adequada para impugnar decisões proferidas em processos de tomada de contas especial; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.